Tribunal: TJPA
Processo: 0021732-12.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021732-12.2015.8.14.0401

APELANTE: RAMON CARMIN TEIXEIRA, MARCELO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO RÉU RAMON CARMIN TEIXEIRA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DAQUELE RÉU. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. PENA-BASE. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, APÓS NOVA ANÁLISE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa em relação ao réu Ramon Carmin Teixeira, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade deste réu, prosseguindo-se no exame do mérito recursal somente em relação ao apelante Marcelo Pinheiro da Silva.

2. Não procede a almejada absolvição diante da insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

3. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de um critério do art. 59 do CPB, a persistência desta circunstância judicial desfavorável, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base do réu ao patamar mínimo legal, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

4. RECURSO DE MARCELO PINHEIRO DA SILVA CONHECIDO E IMPROVIDO, bem como, DECLARADA EXTINTA, DE OFÍCIO, A PUNIBILIDADE DO RÉU RAMON CARMIN TEIXEIRA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE MARCELO PINHEIRO DA SILVA
, bem como,
DECLARAR EXTINTA, DE OFÍCIO, A PUNIBILIDADE DO RÉU RAMON CARMIN TEIXEIRA, DIANTE DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA
, para nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MARCELO PINHEIRO DA SILVA e RAMON CARMIN TEIXEIRA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que os condenou
à mesma pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, incisos I e II
,
do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) no dia 07/07/2015 por volta das 21h30min, Marcelo Pinheiro da Silva e Ramon Carmim Teixeira, ora denunciados, portando arma de fogo, adentraram o estabelecimento comercial Big Ben SIA, filial Mangueirão e, mediante violência e grave ameaça assaltaram o referido local, bem como a vítima Jairo Pereira das Neves. No supracitado dia, hora e local, a vítima, que é Policial Militar, se encontrava no caixa realizando o pagamento de alguns produtos, momento em que a ação delituosa teve início. Os denunciados adentraram o local anunciando o assalto e ordenando que uma funcionária da loja lhes repassasse a renda obtida, perfazendo o valor de R$ 268,00 (duzentos e sessenta e oito reais). Além disso, subtraíram a arma de fogo da vítima, uma PISTOLA, MARCA TAURUS, MODELOS 24/07, CALIBRE 40, NUMERAÇÃO: SBW 80700, PATRIMÔNIO PÚBLICO: 29º BATALHÃO/PAAR. Após lograrem êxito na ação criminosa, os denunciados logo se evadiram do local em uma motocicleta tipo HONDA/CG, modelo FAN ES 125, COR VERMELHA, porém, a essa altura, após ser comunicada pelos funcionários da farmácia, uma guarnição da Polícia Militar já empreendia diligências para localizar os meliantes. Em dado momento, nas imediações da Av. Brasil com Av. Independência, os policiais abordaram os dois denunciados que na ocasião confessaram o crime e disseram que durante a fuga abandonaram a arma de fogo objeto do roubo, não sabendo precisar o local exato. Já a quantia em dinheiro subtraída foi entregue para um terceiro comparsa conhecido pela alcunha de ‘CANELA’. Em seguida, os mesmos foram presos em flagrante e conduzidos para a Seccional Urbana da Marambaia para a realização dos procedimentos legais. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes almeja a
absolvição de ambos
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, eis que a autoria fora supostamente alcançada a partir do reconhecimento feito posteriormente ao crime, não tendo sido encontrado, com os réus, qualquer objeto fruto de ilícito e nada que justificasse a mínima suspeita com relação a ele. Afirma que a palavra da vítima não foi corroborada por qualquer outro elemento probatório.

Pede, ainda,
aplicação da pena-base em seu patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise da única circunstância judicial considerada desfavorável aos réus.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
dos recursos, apenas para que seja procedida a reanálise da dosimetria da pena, no que concerne às consequências do crime.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão,
para fim de inclusão em pauta do
plenário virtual,
com observação de

IMPEDIMENTO da Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias para funcionar como revisora
do presente feito,
consoante despacho de ID nº 18054978.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Declaração,
De Ofício
, da Prescrição Retroativa em Relação ao Apelante
RAMON CARMIN TEIXEIRA

Antes de adentrar o cerne do apelo, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição retroativa em relação ao apelante Ramon Carmin Teixeira.

Isso porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional seria, a princípio, de 12 (doze) anos
, conforme estabelece o inciso III do art. 109 do CPB.

No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com
19 anos
– vide carteira de identidade de ID nº 18025596 – aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 06 (seis) anos
.

Assim, observa-se que,
entre a data da publicação da sentença (27.04.2022) – ID nº 18025726 – e a data do recebimento da denúncia (12.08.2015) – ID nº 18025633 – passaram-se 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante RAMON CARMIN TEIXEIRA, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso III e 115, todos do CPB.

Prossigo no exame do mérito recursal apenas em face do apelante MARCELO PINHEIRO DA SILVA.

2. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante almeja sua
absolvição
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, eis que a autoria fora supostamente alcançada a partir do reconhecimento feito posteriormente ao crime, não tendo sido encontrado, com os réus, qualquer objeto fruto de ilícito e nada que justificasse a mínima suspeita com relação a ele. Afirma que a palavra da vítima não foi corroborada por qualquer outro elemento probatório.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (ID nº 18025578), bem como, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em juízo, senão vejamos.

A vítima Jairo Pereira das Neves relatou:

“Que reconhece os acusados como os autores do crime, inclusive, apontando o acusado MARCELO como o indivíduo que roubou sua arma de fogo; que foi na farmácia para comprar alguns produtos, acompanhado de sua nora; que um dos acusados já se encontrava dentro do estabelecimento quando chegou; que ao se dirigir até o caixa para pagar, os acusados anunciaram o assalto; que o acusado MARCELO foi para cima dele exigindo que entregasse sua arma de fogo; que não estava fardado; que não sabe como o acusado sabia que eu era policial; que chegou a lutar com os acusados para não entregar arma de fogo; que ao pegarem a arma de fogo fugiram do local; que os acusados também levaram o dinheiro do caixa da farmácia; que a arma não foi encontrada.”

A testemunha Lourenço Nascimento Silva declarou em Juízo:

“Que não presenciou o assalto; que não conhece os acusados; que na hora do fato um colaborador da farmácia ligou para informar do ocorrido e este se dirigiu até a loja; que recebeu uma ligação do Delegado da Marambaia comunicando que os meliantes já haviam sido encontrados; que foi até a Delegacia acompanhado da gerente da loja que sofrera o assalto, para levar as filmagens do roubo; que o nome da gerente é Shirlene e que a mesma não compareceu à audiência porque não recebeu a intimação; que a arma utilizada no crime era uma “.40”; que a vítima que é policial militar teve sorte de não ter sido baleado, pois, de acordo com as imagens da câmera de segurança os assaltantes agiram com violência; que os assaltantes roubaram o dinheiro do caixa e a arma do policial militar que fazia compras; que houve uma perseguição feita pela polícia para encontrar os assaltantes; que ao serem capturados não foram encontrados nenhum dos pertences roubados; que não sabe informar o valor subtraído do caixa da farmácia; que os assaltantes foram capturados próximo à farmácia; que viu as filmagens do momento do crime; que reconhece os acusados como sendo os mesmos que aparecem nas filmagens; que no ato da prisão os indivíduos capturados trajavam as mesmas roupas que os assaltantes na filmagem; que as vítimas reconheceram os acusados na Delegacia.”

A testemunha Evanildo Oliveira da Silva relatou:

“Que reconhece os acusados como os autores do delito; que é policial militar e foi acionado para diligenciar uma ocorrência de roubo em uma unidade da rede de farmácias Big Ben; que começou a perseguição imediatamente após ser informado do ocorrido e visualizou os acusados em uma moto; que a perseguição se estendeu por algumas ruas às proximidades, que os acusados trafegaram na contramão da Av. Independência; que bateram em um ciclista e caíram no chão; que a colisão com o ciclista foi grave, deixando os acusados lesionados; que abordou os acusados e estes disseram que se desfizeram da arma roubada durante a perseguição; que voltou no percurso da perseguição para tentar encontrar a arma, porém esta não foi encontrada; que os acusados disseram que o dinheiro roubado foi dado ao terceiro elemento alcunhado de "CANELA"; que não conhece o terceiro elemento e este não estava no momento da abordagem; que não visualizou as imagens; que os acusados confessaram a autoria do crime no momento da abordagem pelos policiais.”

Por fim, a testemunha Shirlene Alves dos Santos narrou:

“Que estava trabalhando na farmácia; que no momento do ocorrido havia cerca de 06 pessoas fazendo compras, entre elas, um policial militar à paisana; que entraram dois rapazes na loja e anunciaram o assalto; que primeiro os assaltantes retiraram o dinheiro do Caixa, depois assaltaram os clientes e levaram a arma do policial militar à paisana; que se dirigiu até a sala da gerência e contatou a polícia assim que o assalto foi anunciado; que após a fuga dos assaltantes, chegou uma viatura da polícia; que a polícia saiu em busca dos acusados; que posteriormente se dirigiu até a delegacia para realizar o Boletim de Ocorrência; que um tempo depois a viatura chegou à Delegacia trazendo dois homens; que reconhece apenas um deles como um dos participantes do crime.”

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as vítimas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas demais vítimas ouvidas na fase policial.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Sendo assim, não há que se falar na
absolvição
do réu.

3. Da Requerida Redução da Pena-Base

Pede a defesa, ainda,

a
aplicação da pena-base em seu patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise da única circunstância judicial considerada desfavorável ao réu.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“a) Passo à individualização da pena do réu MARCELO PINHEIRO DA SILVA com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade não ultrapassou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena.

O réu não registra antecedentes criminais, apesar de responder a outras Ações Penais, portanto, circunstância neutra.

Sua conduta social reputo como neutra, por ausência de elementos para sua aferição.

Quanto à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, neutra.

As consequências do crime reputo como desfavoráveis, tendo em vista que os bens subtraídos não foram devolvidos.

O comportamento das vítimas em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do grau mínimo previsto para o crime de roubo, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Não ocorrem agravantes e/ou atenuantes.

Reconheço as causas de aumento previstas no Art. 157, §2º, Incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (se a violência ou ameaça é exercida mediante o uso de arma e concurso de pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/2 (metade), passando a dosá-la em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

Portanto, torno concreta e definitiva a pena do acusado
MARCELO PINHEIRO DA SILVA de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa
, devendo ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, nos termos do Art. 33, §2º, b, do Código Penal.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos
,
por considerar desfavorável
apenas

as
consequências do crime
.

Em que pese o juiz não haver ponderado qualquer justificativa nesse sentido, entendo que há motivo suficiente para que tal circunstância seja considerada negativa, eis que a
res furtiva
se trata de uma pistola .40 Taurus, a qual era portada pela vítima policial militar, tratando-se, portanto, de bem público pertencente à Polícia Militar.

Dessa feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de uma circunstância desfavorável, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, isto é, próxima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo,
eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2024